Tribunal: TJMT
Processo: 1015459-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015459-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002314-09.2020.8.11.0004, que move DIANE SCIASCIA, determinou a constrição de penhora sobre os imóveis matriculados sob no 68.524 e 68.525, de propriedade da Agravante.
Inconformada, pede a Agravante a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que foi proferido de forma prematura e precipitada.
Assevera que os autos da Execução originária foram instruídos com o contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária, em cuja instrumento consta cláusula de garantia real referente a um imóvel rural, matrícula de n.o 57.670.
Afirma que, inobstante existir cláusula garantidora com indicação de imóvel, o Juiz singular determinou a penhora de outros imóveis de propriedade da Agravante, ou seja, não observou os termos e cláusulas pactuadas entre as partes.
Com base nestes argumentos, defende que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia.
Sustenta que o valor patrimonial do imóvel ofertado como garantia é suficiente para satisfação integral do débito objeto da Execução.
Por fim, afirma que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine estão demonstrados.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso e, desde logo, sobrestados os efeitos do decisum objurgado. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada, de modo a reconhecer a penhora de tão somente do imóvel rural dado como garantia real no contrato objeto da demanda.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de seu provimento.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal.
Com efeito, do exame da documentação encartada ao caderno processual, observo que, de fato, consta no contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária objeto da Execução cláusula de garantia real em que ambas as partes concordam com a oferta do imóvel rural denominado “Fazenda Recanto”, com área demarcada de 243,6220 hectares, matrícula n.o 57.670 do CRI do 1.o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, como se vê da cláusula 5.a do Instrumento de ID. 99544964 – pág. 03.
Nesta linha de intelecção, de elementar conhecimento que, tratando-se de Execução com cláusula de garantia real, a penhora deve, preferencialmente, recair sobre a coisa dada em garantia, a teor do que dispõe o art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
Sob esta perspectiva, revela-se questionável a decisão proferida pelo Juiz a quo, eis que, na hipótese de inadimplemento de obrigação contratual com cláusula de garantia real, os atos constritivos devem recair, em tese e em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia, sob pena de tornar inúteis os termos e as condições pactuadas.
Aliás, em havendo cláusula contratual válida e vigente, é de observância obrigatória o que foi avençado pelos contratantes, em homenagem ao conceito principiológico denominado pacta sunt servanda, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código de Processo Civil, litteris:
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Essa circunstância, em particular, confere plausibilidade às alegações em que se assenta o direto invocado.
No entanto, em relação ao periculum in mora, este não se revela patente, na medida em que não há prova alguma de eventual risco de prejuízo irreparável ou perecimento de direito, caso não seja sobrestada de imediato a decisão vergastada. Ou seja, a situação pode aguardar pelo exame da matéria de fundo, pois além de não ser medida irreversível, não há perigo de ocorrer ato expropriatório desta fase processual.
Conclui-se, portanto, que uma vez não demonstrado em que consiste o perigo de dano no breve espaço de tempo até o exame do mérito recursal, não é caso de agregar efeito suspensivo a este instrumental.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora